Tribunal: TJDFT
Processo: 0006404-96.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0006404-96.2017.8.07.0003 ApCri Apelante(s) VICTOR HUGO NUNES DA CUNHA Apelado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de ID 16473548, e por tratar-se de réu revel, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do acusado. Verifica-se no ID 15560553, que a mídia na qual fora gravada a prova oral produzida na audiência realizada no dia 23/04/2019 não se encontra nos autos. Assim, determino a baixa dos autos à Vara de origem para que seja providenciada a inserção do vídeo da audiência realizada em 23/04/2019, com os depoimentos das testemunhas (ID 15560553), a fim de proporcionar o exame da apelação interposta pelo réu. Após, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator